Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Execução penal. Remição pelo estudo intra muros. Aprovação no ENCCEJA. Acréscimo de 1/3 das horas já homologadas. Base de cálculo.

O apenado que concluiu o ensino fundamental em atividade de ensino regular no interior do presídio (EJA) e já teve esse tempo de estudo remido, faz jus ao acréscimo de 1/3 calculado sobre as horas já homologadas – e pelas quais já beneficiado -, e não sobre o tempo ficto trazido pelo art. 3o, § único, da Resolução 391/2021 do CNJ (1.600 ou 1.200 horas), pois esse se refere a quem não estava vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizou estudos por conta própria. Agravo não provido.